Tribunal: STF
Processo: HC 113316
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    I - A sentença condenatória não merece nenhum reparo, pois considerou desfavorável ao agente, para fixar a pena-base em 4 anos, a circunstância atinente ao alto grau de letalidade dos armamentos, além de destacar o “alto poder de intimidação” bem como a “possibilidade de uso de alguns componentes em outras armas”.



    II – A pena definitivamente fixada em 4 anos de reclusão não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade e aferir qual pena seria adequada ao caso concreto.



    III – Ordem denegada. Liminar cassada.